Tribunal: TJDFT
Processo: 0743508-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR BENS HERDADOS. ART. 774 DO CPC. AUSÊNCIA DE DOLO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CAMILA MARCONI CAMPANA contra acórdão que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, ao fundamento de que a mera inércia da executada não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC, ausente prova de conduta dolosa. Sustenta a embargante que o julgado incorreu em omissão quanto à delimitação do pedido recursal e à impossibilidade prática de obtenção extrajudicial das informações necessárias à pesquisa de eventual inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre fundamentos relevantes suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto (i) à distinção entre o pedido de simples intimação da executada para prestar informações e o de aplicação de multa por ato atentatório; e (ii) à alegada impossibilidade de obtenção extrajudicial dos dados pessoais da falecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A Turma examinou adequadamente a pretensão recursal ao concluir que o art. 774 do CPC não transfere ao devedor o ônus investigativo quanto à existência de bens ou inventário, e que a falta de demonstração de dolo impede a aplicação da penalidade.
4. O acórdão também consignou que o juízo de origem já havia adotado diversas medidas de pesquisa patrimonial, e que o exequente dispõe de mecanismos ordinários para localização de inventário, não havendo fundamento jurídico para impor à executada o fornecimento das informações pleiteadas.
5. O inconformismo da embargante não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inviável utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
Não há omissão quando o acórdão aprecia, de forma suficiente, os fundamentos necessários ao desfecho da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.
A obrigação de localizar bens ou dados relativos a inventário não se transfere ao devedor, competindo ao exequente buscar tais informações pelos meios ordinários.
A ausência de demonstração de conduta dolosa impede a aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC, não bastando a mera inércia da parte executada.
___________
Dispositivos legais citados: arts. 1.022 e 774 do CPC.
Precedentes citados: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ; jurisprudência do TJDFT.